Tribunal: TJDFT
Processo: 0760726-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DO DISTRITO FEDERAL E DO GOIÁS. CASO CONCRETO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ATINENTE À RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, a qual pretende a condenação do Distrito Federal à obrigação de não efetuar cobranças de restituição de valores recebidos a título de auxílio-alimentação.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
3. A controvérsia recursal incide sobre a legalidade do ato administrativo que impôs a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora).
4. O ajuizamento da presente demanda em 18/11/2021, ou seja, após a publicação do Acórdão de modulação de efeitos ocorrida em 19/05/2021, atrai a incidência do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese no que tange a possibilidade de avaliação da boa-fé objetiva.
5. Encontra-se demonstrada nos autos a percepção do auxílio-alimentação em duplicidade pela parte autora desde a instituição do benefício na SES/GO, em 01/01/2018 (ID 45031196 - Pág. 48); a opção do servidor público, em fevereiro de 2021, pelo auxílio-alimentação do Estado do Goiás (ID 45031196 - Pág. 3); e a posterior cobrança, efetuada pela Administração Pública do Distrito Federal, no valor atualizado de R$16.325,51.
6. A vedação à acumulação de auxílio-alimentação encontra-se expressa nos incisos II e III do Art. 112 da Lei Distrital 840/2009.
7. Ademais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a boa-fé objetiva.
8. Verifica-se que, no caso concreto, o servidor público tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir a não incorporação ao seu patrimônio e comportamento diverso perante a Administração Pública.
9. Ressalta-se que a ciência da Administração Pública a respeito do outro cargo público ocupado pelo autor no Estado de Goiás, o caráter alimentar da verba e a ausência de colaboração do servidor público para a ocorrência do erro não se mostram suficientes para comprovar a boa-fé na percepção da verba.
10. As circunstâncias do caso, os valores recebidos e os demais documentos dos autos demonstram a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário das verbas em contexto.
11. Destarte, descabida a declaração de nulidade do ato administrativo referente à restituição dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.